Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIDA. NÃO EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Somente serão fixados honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado quando o acolhimento integral ou parcial da impugnação resultar na extinção do(a) cumprimento de sentença/execução ou na redução do valor executado. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. No caso concreto, o acolhimento da impugnação do agravado, para reconhecer a nulidade da citação e anular todos os atos processuais praticados a partir do referido ato, não causou a extinção do cumprimento de sentença nem a redução do crédito perseguido. 2.1. Logo, não é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do agravante.
3. Recurso conhecido e provido.